Tribunal: TJDFT
Processo: 0004259-27.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. SEGREDO DE JUSTIÇA. TESTEMUNHA SIGILOSA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APENAS ELEMENTOS INDICIÁRIOS APONTANDO AUTORIA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsumi às hipóteses legais de cabimento.
2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
3. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal exarou entendimento de que sentenças penais condenatórias e decisões de pronúncia não podem ser fundamentadas “(...) em provas unicamente produzidas no contexto de investigações policiais, sem que tais elementos probatórios venham a ser renovados, em juízo, sob a égide da garantia constitucional do contraditório” (HC 180144, Min. Celso de Mello).
4. Embora exista depoimento de testemunha imputando a autoria do delito ao recorrente, trata-se de mero elemento indiciário, colhido na fase pré-processual, que não foi ratificado em juízo, seja pela própria testemunha ou por qualquer outra prova constante nos autos.
5. Revoga-se a prisão preventiva do acusado, pois embora esteja comprovada a materialidade do delito, as provas dos autos não demonstraram a presença de indícios suficientes de autoria, não estando, portanto, atendidos os pressupostos do “fumus comissi delicti”, preconizados no artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal.
6. Afastado, de ofício, o segredo de justiça. Recurso provido.